Tribunal: TJDFT
Processo: 0706889-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706889-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: IGAMAR BEGAMAN DA COSTA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. No parecer ID 16790035, a d. Procuradoria de Justiça alega a perda do objeto do recurso em razão da prolação de sentença no juízo de origem, que reconheceu a teoria do fato consumado, garantindo a vaga para o agravante em creche pública. Intimada a parte agravante, representada pela Defensoria Pública, manifestou-se no mesmo sentido pela perda superveniente do objeto do agravo (ID 17128541). Nesse contexto, tenho que a prolação de sentença nos autos principais, de fato, acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator